Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-24.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido de consignação em pagamento e imissão na posse – Autor que é cessionário de direitos e obrigações oriundas de compromisso de compra e venda de imóvel (sede social da ré) – Ré que se recusou a fornecer os dados para o recebimento das parcelas do preço e que questiona a validade do contrato de cessão, mesmo tendo dele participado como anuente – Contrato de cessão

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido de consignação em pagamento e imissão na posse – Autor que é cessionário de direitos e obrigações oriundas de compromisso de compra e venda de imóvel (sede social da ré) – Ré que se recusou a fornecer os dados para o recebimento das parcelas do preço e que questiona a validade do contrato de cessão, mesmo tendo dele participado como anuente – Contrato de cessão que, até o presente momento, se mostra hígido e válido, amparando o pleito do autor – Desnecessidade de produção de prova oral – Conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da ação – Ação julgada procedente – Sólida motivação da sentença, que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Preliminar de nulidade afastada – Recurso improvido.